Tribunal: TJES
Processo: 5010884-74.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010884-74.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RECORRIDO: JOSICLEIA DA SILVA LEBARKE
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010884-74.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A

RECORRIDA:
JOSICLEIA DA SILVA LEBARKE

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S/A em face da sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Linhares/ES, que julgou procedentes os pedidos formulados por JOSICLEIA DA SILVA LEBARKE. A lide versa sobre a responsabilidade civil decorrente da descontinuidade unilateral do curso de Tecnologia em Radiologia, no qual a Recorrida estava regularmente matriculada e cursava desde o ano de 2021.

A sentença recorrida (ID 14608554) condenou a instituição de ensino à restituição do valor de R$ 3.712,01 (três mil, setecentos e doze reais e um centavo) a título de danos materiais, correspondente às mensalidades pagas, e ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por danos morais. O juízo de origem fundamentou sua decisão na constatação de falha na prestação dos serviços educacionais, ressaltando que o encerramento abrupto do curso frustrou a legítima expectativa da aluna de concluir sua formação, configurando um abalo que ultrapassa o mero dissabor.

Em suas razões recursais (ID 14608556), a Recorrente defende a legalidade de sua conduta, sustentando que a extinção do curso ocorreu no exercício regular de sua autonomia universitária, prerrogativa assegurada pela Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Argumenta, ainda, que o contrato de prestação de serviços educacionais possui vigência semestral, o que permitiria a não renovação da oferta do curso. Aduz ter comunicado previamente os alunos sobre a decisão e oferecido alternativas, como o reembolso integral dos valores ou a transferência para outros cursos, o que afastaria a caracterização de ato ilícito e, por conseguinte, o dever de indenizar. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor fixado para a compensação por danos morais, por considerá-lo excessivo e desproporcional. A Recorrida, em contrarrazões (ID 14608559), rechaçou as teses recursais e pleiteou a manutenção integral da sentença.

É o breve relatório.

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A questão central da controvérsia reside em determinar se a descontinuidade de um curso, após a aluna já ter completado parte substancial da grade curricular, configura falha na prestação de serviço e ato ilícito passível de reparação civil, ainda que a instituição de ensino invoque a autonomia universitária como excludente de responsabilidade. A análise dos autos conduz à conclusão de que a sentença merece parcial reforma, apenas no que tange ao valor arbitrado a título de danos morais.

A Recorrente fundamenta sua defesa na autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial conferida às universidades. De fato, tal prerrogativa permite que as instituições de ensino superior criem, organizem e extingam cursos conforme seus planejamentos estratégicos e análises de viabilidade. Contudo, essa autonomia não é um direito absoluto e irrestrito, devendo ser exercida em harmonia com os demais princípios que regem o ordenamento jurídico, notadamente os direitos e garantias fundamentais e as normas de proteção ao consumidor. A relação jurídica estabelecida entre a aluna e a instituição de ensino é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e seus princípios norteadores, como a boa-fé objetiva, a transparência, a informação adequada e a proteção contra práticas abusivas.

Nessa perspectiva, a tese de que o contrato de prestação de serviços educacionais possui vigência estritamente semestral, permitindo sua não renovação unilateral sem quaisquer ônus, não se sustenta. Embora as matrículas sejam formalizadas periodicamente, a natureza da obrigação assumida pela instituição de ensino é de longo prazo e de trato sucessivo, visando um fim específico: a conclusão do curso e a obtenção do diploma. O aluno, ao ingressar na graduação, não contrata apenas um semestre de aulas, mas sim um projeto de formação profissional completo. A renovação semestral constitui mera formalidade administrativa e financeira para a continuidade de um vínculo já estabelecido, gerando para o consumidor a legítima e justificada expectativa de que poderá concluir o ciclo de estudos no qual investiu tempo, recursos financeiros e esforço intelectual.

A interrupção unilateral do curso, quando a Recorrida já havia cursado aproximadamente três anos do curso de Tecnologia em Radiologia, representa uma quebra abrupta e desleal dessa expectativa, frustrando o próprio objeto do contrato. A prestação de serviço, portanto, mostrou-se defeituosa, pois não atingiu a finalidade esperada pelo consumidor. A conduta da Recorrente configura, assim, um inadimplemento substancial da obrigação assumida, que era a de viabilizar a formação completa da aluna na área por ela escolhida.

Quanto ao argumento de que foram oferecidas alternativas, como o reembolso dos valores e a possibilidade de migração para outro curso, tais medidas, embora demonstrem uma tentativa de mitigar os prejuízos, não são suficientes para afastar a ilicitude da conduta. A restituição das mensalidades pagas é uma consequência lógica e mínima da rescisão contratual por culpa da fornecedora, pois o serviço não foi prestado em sua integralidade. A opção de cursar outro curso, por sua vez, não repara o dano causado, uma vez que desconsidera toda a dedicação e o projeto de vida da Recorrida direcionados especificamente para a área da Radiologia. Impor à consumidora a escolha entre o ressarcimento financeiro simples ou a mudança compulsória de sua área de formação é ignorar o valor imaterial do tempo e do investimento pessoal despendidos.

O dano moral, no caso dos autos, é manifesto e decorre diretamente da conduta da Recorrente. A frustração de ver um projeto de vida e profissional interrompido de forma inesperada, o sentimento de impotência e o descarte de anos de estudo e dedicação configuram um abalo que transcende o mero aborrecimento cotidiano, justificando plenamente a imposição de uma compensação financeira.

Contudo, no que se refere ao pedido subsidiário de redução do
quantum
indenizatório, assiste razão à Recorrente. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à sua dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e desestimular o ofensor a reincidir na conduta lesiva. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), arbitrado na sentença, mostra-se excessivo e destoante dos parâmetros usualmente adotados por esta Turma Recursal e pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos de semelhante natureza. A título de exemplo,
processos com situação idêntica
apresentaram valores substancialmente menores:

Processo nº 5016189-93.2024.8.08.0012

Processo nº 5002342-81.2025.8.08.0014

Embora a gravidade da conduta e a capacidade econômica da Recorrente devam ser consideradas, a quantia deve ser ajustada para evitar o enriquecimento sem causa da parte lesada. Dessa forma, a redução do valor da indenização para R$ 8.000,00 (oito mil reais) revela-se mais adequada e proporcional às particularidades do caso concreto. Por fim, a condenação à restituição dos danos materiais, no montante de R$ 3.712,01 (três mil, setecentos e doze reais e um centavo), deve ser mantida, pois corresponde aos valores efetivamente desembolsados pela Recorrida por um serviço que não foi concluído por culpa exclusiva da fornecedora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença apenas no que tange ao valor da indenização por danos morais, o qual reduzo para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão recorrida.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)